Tribunal: STF
Processo: Rcl 36987
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Ante a notícia da frustração da citação por via postal da parte beneficiária Rafaele dos Santos Batista Flor (eDOC 31), intimei a reclamante para que informasse o endereço completo e atualizado da referida beneficiária, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da reclamação (eDOC 32). 
    Mediante a Petição 10964/2020, a reclamante informa que “o endereço fornecido é o único que contém” e que “diligenciou na busca de um novo endereço, mas não obteve sucesso”. Requer, seja intimada a advogada da parte no processo trabalhista de origem para que apresente o atual endereço de sua cliente ou, no caso de indeferimento do que requerido, seja realizada a citação por edital (eDOC 33).
    Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105, de 16.3.2015), a reclamação constitucional recebeu o status de ação autônoma. Desse modo, sem a apresentação de instrumento do mandato habilitando o profissional da advocacia a representar a parte neste processo, a mera notícia da existência de documento que o habilite a atuar em processo diverso, por si só, não é suficiente legitimar sua atuação nesta reclamação, tampouco o incumbe da obrigação de fornecer informações acerca daqueles a quem representa.
    No que tange à intimação por edital, assim dispõe o art. 256, II e § 3º, do CPC:
    “Art. 256. A citação por edital será feita:
    I - (…)
    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
    III - (…)
    (...)
    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
    Extrai-se da norma de regência que a citação por edital, em situações como a presente, constitui-se medida extrema, somente se legitimando quando esgotadas e infrutíferas todas as tentativas de localização do demandado, inclusive mediante a requisição de informações em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
    Ademais, nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.”
    Sendo assim, incumbe ao autor da reclamação a qualificação da parte beneficiária.
    Ante exposto, indefiro o que requerido. 
    Cumpra a reclamante o que determinado no despacho de 14.2.2020 (eDOC 32), no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando a realização de diligências para a obtenção do endereço, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
    Após, voltem-me os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente